Tribunal: TJMT
Processo: 1006850-52.2020.8.11.0040
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006850-52.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Improbidade Administrativa, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ARI GENEZIO LAFIN - CPF: 411.319.161-15 (APELADO), RONDINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS - CPF: 843.695.231-68 (ADVOGADO), CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO), GERSON LUIZ BICEGO - CPF: 811.948.629-34 (APELADO), ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - CPF: 269.824.138-10 (APELADO), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (APELADO), EVANDRO GERALDO VOZNIAK - CPF: 411.298.901-63 (APELADO), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (APELADO), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (APELADO), ELSO RODRIGUES - CPF: 044.239.248-62 (APELADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (APELADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (APELADO), CEZAR VIANA LUCENA - CPF: 015.318.741-77 (APELADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ASSISTENTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), CEZAR VIANA LUCENA - CPF: 015.318.741-77 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO - CPF: 044.317.619-18 (ADVOGADO), EVANDRO GERALDO VOZNIAK - CPF: 411.298.901-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS, AGENTES POLÍTICOS E ADVOGADOS SERVIDORES PÚBLICOS, DE MANEIRA ALTERNATIVA, NAS SANÇÕES PREVISTAS NOS INCISOS I, II, E III DO ART. 12 DA LEI Nº 8.429/1992 (LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA-LIA) - PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, ERROR IN PROCEDENDO E AFRONTA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - ABORDAGEM JUNTAMENTE COM A APRECIAÇÃO DA MATÉRIA DE FUNDO - MÉRITO RECURSAL - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PERCEBIDOS POR ADVOGADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, MESMO COMISSIONADOS - PERMISSÃO LEGAL - INTERPRETAÇÃO DO ART. 85, § 19, DO CPC, C/C ART. 3º, § 1º, DA LEI Nº 8.906/1994 (ESTATUTO DA ADVOCACIA) - VERBA HONORÁRIA QUE PERTENCE ORIGINALMENTE AO CAUSÍDICO, INCLUSIVE AO ADVOGADO PÚBLICO, E, TAMBÉM, PELO PRINCÍPIO DA SIMETRIA, AO OCUPANTE DO CARGO DE PROCURADOR MUNICIPAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 23, CAPUT, ESTATUTO DA ADVOCACIA, C/C ARTS. 27 E 29, AMBOS DA LEI Nº 13.327/2016 - DECLARAÇÃO INCIDENTER TANTUM DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E DE LEIS COMPLEMENTARES, MORMENTE A QUE DISCIPLINA A PERCEPÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, INCLUSIVE POR ADVOGADOS PÚBLICOS EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADOS - IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO QUE FIGURA ENTRE OS PEDIDOS ELENCADOS NA EXORDIAL - VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97, CF) - COMPREENSÃO DO ART. 93, XI, CF C/C ARTS. 164 A 169 DO RI/TJMT - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PAGOS AOS ADVOGADOS PÚBLICOS E/OU PROCURADORES MUNICIPAIS, SOMADOS ÀS DEMAIS VERBAS REMUNERATÓRIAS, DEVEM OBEDECER AO TETO DE 90,25% DO SUBSÍDIO MENSAL, EM ESPÉCIE, DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 37, XI, 39, § 4º, 131 E 132, TODOS DA CF, JUNTAMENTE COM O TEMA 510/STF - REGULARIDADE DO PAGAMENTO - SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO SE SUBSUME AO ART. 9º, CAPUT E INCISO XI, MUITO MENOS AO ART. 10, CAPUT E INCISOS I, X, XI E XII, AMBOS DA LIA - SUPOSTAS CONDUTAS REPUTADAS ÍMPROBAS DE DESVIO DE FUNÇÃO, EXERCÍCIO DE CARGO DE ADVOGADO PÚBLICO E/OU PROCURADOR MUNICPAL POR SERVIDORES PURAMENTE COMISSIONADOS, EM OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO, E AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO, NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL CONCERNENTE, DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS COMISSIONADOS QUE DESEMPENHAM O MÚNUS DA ADVOCACIA PÚBLICA - PLEITO INICIAL DE ENQUADRAMENTO DESTAS CONDUTAS NO ART. 11, CAPUT E INCISOS I E II, DA LIA - REVOGAÇÃO DE AMBOS OS INCISOS PELA LEI Nº 14.230/2021, FICANDO A PRETENSÃO CONDENATÓRIA ADSTRITA, TÃO-SOMENTE, AO DISPOSTO NO CAPUT DO ART. 11 - INADMISSIBILIDADE - ESCORREITA A SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE A DEMANDA, POR CONSTATAR A INEXISTÊNCIA MANIFESTA DO ATO DE IMPROBIDADE, APLICANDO O ART. 17, §§ 10-B, INCISO I, E 11, DA LIA - NÃO OCORRÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO, DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA, DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, OU MESMO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - APELAÇÃO DESPROVIDA".

Se a escrivania do Juízo a quo certificou que o recurso foi interposto dentro do prazo, tal ato goza de presunção 'iuris tantum' de veracidade e confiabilidade, devendo o apelo ser tido como tempestivo. O recorrido, para desconstituir a presunção relativa, deve produzir prova robusta no sentido de que a certidão, embora emanada de servidor dos quadros do Órgão Judicial, veicula dado notoriamente incorreto acerca do início e/ou termo final do prazo recursal (Precedentes do STJ). Caso o apelado não tenha se desincumbido deste encargo, merece ser rejeitada a preliminar de extemporaneidade, mormente se, ao que parece, passou despercebida a interpretação combinada dos arts. 180, caput, e 1.003, § 5º, ambos do CPC.

O efeito devolutivo do recurso de apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. O formalismo na apreciação das razões de apelação, contudo, não é tão acentuado, bastando, para seu conhecimento, que seja minimamente demonstrada a pretensão de reforma da sentença, com o ataque, mesmo que genérico, dos seus fundamentos. Porém, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, de per si, afronta ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 932, III), se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC. No caso específico, a preambular de ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser rechaçada, porquanto é possível extrair, das razões da apelação, o combate aos fundamentos da sentença e a notória intenção de reforma. Precedentes do STJ.

Os honorários de sucumbência pertencem originariamente aos advogados, inclusive àqueles que atuam na esfera pública, a exemplo das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Municípios, sendo que a lei não faz distinção entre efetivos e comissionados, conforme interpretação conjugada do art. 85, § 19, do CPC, arts. 3º, § 1º, e 23, caput, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) e arts. 27 e 29 da Lei nº 13.327/2016. Contudo, o somatório da verba honorária sucumbencial com os proventos percebidos pelos procuradores municipais, integrantes que são da categoria da Advocacia Pública (arts. 131 e 132, da CF), não pode exceder o "teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal" (Tema 510/STF), ou seja, o subsídio pago mês a mês aos Desembargadores deste Egrégio Tribunal de Justiça (art. 37, XI, da CF). Precedentes do STF.

Não é cabível a declaração 'incidenter tantum' de inconstitucionalidade de dispositivo da Lei Orgânica Municipal e de leis complementares, mormente a disciplinadora do recebimento de honorários sucumbenciais pelos advogados públicos, incluindo os exclusivamente comissionados, visto que a referida pretensão figura entre os pedidos elencados na exordial da ação civil pública (precedentes do STF e do STJ). Nesta hipótese, o enfrentamento do debate constitucional por esta fracionária Câmara Julgadora importaria em violação à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF, usurpando a competência do Órgão Especial desta Egrégia Corte (art. 93, XI, CF c/c arts. 164 a 169 do RI/TJMT).

Hipótese em que honorários sucumbenciais vêm sendo pagos aos advogados públicos do Município de Sorriso, efetivos e comissionados, de acordo com lei complementar municipal regulamentadora e respeitado o teto constitucional. Contexto fático que não se amolda ao art. 9º, caput e inciso XI, da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa - LIA), muito menos ao art. 10, incisos I, X, XI e XII, do mesmo diploma legal, traduzindo-se, pois, em conduta atípica.

Pretenso encaixe das condutas dos requeridos no art. 11, caput e incisos I e II, da LIA, referentes a um suposto desvio de função, ao exercício do múnus da advocacia pública/procuradoria municipal por servidores comissionados, quando deveria ser exercido por servidores efetivos, aprovados em concurso público, assim como à ausência de disposição, na legislação municipal concernente, das atribuições destes cargos comissionados que desempenham as funções dos advogados públicos/procuradores municipais. Revogação dos incisos I e II pela Lei nº 14.230/2021, "nova legislação [que] promoveu a abolição da possibilidade de condenação do agente por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11" (Precedentes do STF e do STJ).

Escorreita, portanto, a sentença que julgou improcedente a demanda, pela constatação da inexistência manifesta do ato de improbidade, o que pode ser feito em qualquer momento do processo (LIA, art. 17, § 11), depois de oferecida a contestação e ouvido o autor, se for o caso, isto é, se necessário (art. 17, § 10-B, inciso I).

Não há que se falar em 'error in procedendo', em afronta ao princípio da não surpresa, em violação do contraditório, nem mesmo em cerceamento de defesa, uma vez que a previsão legal do art. 17, § 10-B, inciso I, na sua parte final, faculta ao magistrado colher a manifestação do autor, logo após a oferta da contestação, na hipótese de manifesta inexistência do ato de improbidade, além do mais, o Ministério Público requerente já havia apresentado robusta impugnação às extensas defesas prévias apresentadas pelos requeridos, as quais foram ratificadas 'in totum', por ocasião da ritualística processual prevista no art. 17, § 7º, da LIA, com redação alterada pela referida Lei nº 14.230/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa cumulada com Ressarcimento de Danos Causados ao Erário c/c Pedido Liminar de Indisponibilidade de Bens c/c Anulatória de Atos Administrativos nº 1006850-52.2020.8.11.0040 (ID 193373108, movimentação 318), ajuizada em desfavor de Ari Genézio Lafin e outros dez réus, cujo teor julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da atipicidade da conduta reputada ímproba, resolvendo o mérito da demanda na forma do art. 487, inciso I, do CPC e revogando liminar anteriormente concedida.

Na peça recursal materializada no ID 193373110 (movimentação 320), com vinte e uma páginas, o Parquet autor, ora apelante, inicia com um histórico dos acontecimentos relevantes do processo (págs. 2/3) e também com afirmativas sobre a tempestividade do recurso (pág. 4). Em seguida, aventa preliminar de 'error in procedendo', por ausência de intimação da parte autora para impugnar a contestação, redundando em grave violação ao contraditório e, por conseguinte, aos artigos 7º, 350 e 437, caput e § 1º, todos do CPC (págs. 4 a 7). Colaciona julgados das Cortes de Justiça acerca do tema (págs. 6/7). Aduz que houve ofensa ao princípio da não surpresa, pela não observância do art. 5º, LV, da CF e artigos 9º e 10 , ambos do CPC (págs. 8/9). Reproduz jurisprudência pertinente deste Egrégio Tribunal (págs. 9 e 10). Argumenta que a assessoria jurídica de órgão público de qualquer das esferas, por ser atividade técnica e burocrática, deve ser provida por cargos efetivos, mediante concurso público, sendo inconstitucional, por conta disso, a norma que cria cargo comissionado de Procurador Municipal (pág. 11). Insere ementas de julgados deste Egrégio Sodalício e da Corte Suprema (págs. 11 a 13). Alude expressamente ao Tema nº 1.010 do STF (págs. 13/14). Discorre a respeito da constitucionalidade do pagamento de honorários de sucumbência aos advogados públicos, copiando jurisprudência do Pretório Excelso como embasamento (págs. 14/15). Apresenta o tópico "Do Mérito Recursal" (pág. 15), onde disserta sobre a possibilidade do controle difuso de constitucionalidade ('incidenter tantum') no âmbito da ação civil pública, exibindo precedentes jurisprudenciais do STF e desta Egrégia Corte (págs. 15/16). Elenca as expressões tidas como inconstitucionais na Lei Orgânica do Município de Sorriso e em leis complementares editadas pelo ente federativo (pág. 16). Salienta que alertou os réus apelados acerca do vício da inconstitucionalidade, através da Notificação Recomendatória nº 03/2018 (pág. 17). Assevera que houve dolo genérico e também dolo específico na conduta dos requeridos, a teor do art. 10, inciso I, da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa - LIA), com redação dada pela Lei nº 14.230/2021 (pág. 18). Sustenta a possibilidade da conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública de ressarcimento de danos ao erário, de conformidade com o art. 17, § 16, da LIA (pág. 19). Transcreve julgado corroborativo (págs. 19/20). Traz o prequestionamento expresso dos arts. 7º, 9º, 10 e 85, § 19, todos do CPC e art. 10, inciso I, da mencionada Lei nº 8.429/92 (pág. 20). Ao final, requer a anulação da sentença combatida, com o retorno dos autos à instância a quo para que lhe seja franqueada a oportunidade de ofertar impugnação, ou impugnações, às contestações apresentadas pelos requeridos apelados. Não sendo possível, pleiteia o provimento da apelação para que os réus recorridos sejam condenados nas pretensões especificadas na exordial, ou, alternativamente, seja convertida a ação de improbidade administrativa em ação civil pública de ressarcimento do dano ao erário, com a consequente devolução dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito (pág. 21).

Contrarrazões ofertadas sequencialmente por Alex Sandro Monarin (ID 193373114, movimento 324, com dez páginas); Ari Genézio Lafin, Gerson Luiz Bicego e Estevam Húngaro Calvo Filho (ID 193373115, movimentação 325, com trinta laudas); Daniel Henrique de Melo (ID 193373116, movimento 326, com trinta e seis folhas digitalizadas); Cezar Viana Lucena (ID 193373117, movimentação 327, com vinte e cinco páginas) e Elso Rodrigues (ID 193373118, movimento 328, com vinte laudas). Foram arguidas as preliminares de ilegitimidade passiva, inadequação da via eleita e ilegitimidade ativa (págs. 3 a 16 da contraminuta protocolizada por Cezar Viana Lucena), além das preambulares de intempestividade do apelo e ausência de dialeticidade recursal (págs. 02 e 04/05 da contra-argumentação de Elso Rodrigues). Adentrando na seara do mérito recursal, os réus apelados contrapõem, nas respectivas peças, as teses ventiladas nas razões do recurso, pontuando, basicamente e de forma reprisada, a ausência de dolo e de prejuízo aos cofres públicos, tendo em vista que os questionados pagamentos, relativos aos honorários de sucumbência devidos aos advogados públicos atuantes no Município de Sorriso, foram feitos sob o manto de leis aprovadas pelo parlamento local. Asseveram, também, a inadequação do meio escolhido pelo Ministério Público autor, ora apelante, para obter a declaração de inconstitucionalidade destas normas municipais.

A ínclita Procuradoria Geral de Justiça, através do judicioso parecer da lavra de seu ilustre representante, Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se "Pelo provimento do apelo, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito (ID 204127693, movimento 333, com seis páginas).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica lançada no sistema
.

Desembargador JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (Relator)

Egrégia Câmara:

Antes do exercício do juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), mister se faz a abordagem de algumas questões preambulares que podem obstaculizar o conhecimento do recurso em apreço (CPC, art. 932, inciso III), as quais devem ser superadas a fim de possibilitar a análise da matéria de fundo.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Na página 2 da peça de contraposição digitalizada no ID 103373118 (movimentação 328), o recorrido expõe o seguinte: "Visto que o apelado [sic] recebeu intimação na data de 29/05/2023 (segunda-feira), o prazo para recurso seria até o dia 23/06/2023, contado o prazo de 15 dias úteis. Todavia, o apelado [sic] somente protocolou sua decisão [sic] na data de 24/06/2023, razão pela qual torna o prazo intempestivo, (...), requer-se seja reconhecida a INTEMPESTIVIDADE do Recurso de Apelação interposto pelo Recorrente.".

Segundo a dicção do artigo 180, caput, do CPC, "O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início a partir de sua intimação pessoal, nos termos do art. 183, § 1º [a saber, 'A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico'].".

Ao que parece, o apelado confundiu-se em relação à interpretação combinada do mencionado dispositivo do Código dos Ritos com o art. 1.003, § 5º, do mesmo diploma legal.

Demais disso, "O art. 197 do CPC/15, ao mencionar que as informações divulgadas pelos tribunais, em página própria na rede mundial de computadores, gozam de presunção de veracidade e confiabilidade, não está a disciplinar hipótese de presunção iuris et de iure, mas, antes, de presunção relativa (iuris tantum). (...)." (STJ, AgRg no AREsp 2009918/PR, DJe 25/04/2022). "No caso dos autos, o Tribunal [mais precisamente, a escrivania do Juízo a quo] forneceu informações através de certidão de tempestividade [vide ID 193373111, movimento 321], o que revela que tais atos gozam da presunção de veracidade e confiança, devendo o recurso ser tido como tempestivo." (AgInt no AREsp 1725278/MA, DJe 10/11/2023). Até porque, o recorrido deixou de produzir prova robusta para desconstituir tal presunção relativa, no sentido de que a "(...) certidão ou informação (...), embora emanada de servidor de seus quadros [isto é, do órgão judicial], indique dado notoriamente incorreto acerca do início e/ou termo final de prazo recursal qualquer" (AgInt no AREsp 1.346.330/TO).

Logo, não merece guarida a tese preambular de extemporaneidade do recurso.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Nas mesmas contrarrazões de ID 103373118 (movimento 328), o apelado explicita, nas páginas 4 e 5, que "(...), a peça recursal se trata de um 'copia e cola' da peça inicial, sem atacar adequadamente a fundamentação da sentença (...). Por esse motivo, o recurso não merece ser conhecido".

Como é cediço, "O efeito devolutivo do recurso de apelação (...) encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual (...) pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal" (STJ, HC 276921/RJ)

Todavia, "O formalismo na apreciação das razões de apelação não é tão acentuado, bastando, para seu conhecimento, que seja minimamente demonstrada a pretensão de reforma da sentença, com o ataque, mesmo que genérico, dos fundamentos da sentença" (AgRg no REsp n. 1.107.956/PB).

Saliente-se, porém, que muito "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade [CPC, art. 932, inciso III], se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15" (STJ, AgInt no AREsp 1.650.576/SP).

Dito isto, tem-se que "A orientação (...) [da] Corte Superior é firme no sentido de que 'não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso de apelação fundamentos suficientes e notória intenção de reforma da sentença' (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.390/PR, DJe 25/05/2022). No caso concreto, (...), não há se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto é possível extrair , das razões da apelação, o combate aos fundamentos da sentença e a notória intenção de reforma. (...)" (AgInt nos EDcl no REsp 2111888/MG, DJe 05/09/2024).

Assim sendo, REJEITO a preliminar arguida.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Nas páginas 03 a 05 das contrarrazões de ID 193373117 (movimentação 327), o réu apelado Cezar Viana Lucena assevera que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, visto que ocupava cargos comissionados, de livre nomeação, sobre os quais não se aplica o instituto jurídico do 'desvio de função', próprio de cargos efetivos, providos por aprovação em concurso público, a teor da Súmula 378 do STJ, sendo, por conseguinte, incabível responder por suposto ato de improbidade administrativa sob esta rubrica. Além do mais, nos quase quatro anos em que atuou como servidor público comissionado, nunca foi convocado pelo Ministério Público autor para prestar quaisquer esclarecimentos sobre a pretensa irregularidade apontada.

Vê-se, claramente, que a tese se confunde com a matéria de fundo do recurso.

Deste modo, postergo a apreciação da preliminar para o momento oportuno do enfrentamento do mérito recursal.

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

No mesmo contra-arrazoado de ID 193373117 (movimento 327), mais precisamente nas páginas 05 a 15, o recorrido pondera que o objeto principal desta ação civil pública é a declaração de inconstitucionalidade de legislação municipal, traduzindo-se em verdadeiro controle concentrado de constitucionalidade, e não controle in abstrato como quer fazer crer o Ministério Público, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Percebe-se que a assertiva se confunde com o mérito recursal.

À vista disso, deixo a análise da preambular para a ocasião apropriada do exame da matéria de fundo do recurso.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Ainda na contraminuta de ID 193373117 (movimentação 327), nas páginas 15 e 16, o apelado apregoa, na esteira da preliminar anteriormente tratada, que a competência originária para processar e julgar representações que versem sobre inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais é privativa do Tribunal de Justiça, consoante art. 96, inciso I, alínea "d", da Constituição do Estado de Mato Grosso, logo, a legitimidade para propor a ação em comento seria do representante do Ministério Público atuante no Segundo Grau, e não do membro do Parquet de Primeira Instância.

Uma vez mais, a tese ventilada na preliminar em epígrafe apresenta-se, na realidade, afeita à matéria de fundo do recurso.

Por conseguinte, transfiro seu enfrentamento para o âmbito do mérito recursal.

PRELIMINAR DE 'ERROR IN PROCEDENDO'

Nas páginas 04 a 07 das razões recursais materializadas no ID 193373110 (movimentação 320), o Parquet autor, ora apelante, expõe a preliminar sob enfoque, fundada na suposta ausência de intimação para impugnar a contestação, com descumprimento dos artigos 7º, 350 e 437, caput e § 1º, todos do CPC, redundando, via de consequência, em cerceamento de defesa por violação do contraditório (págs. 4 a 7). Colacionou julgados das Cortes de Justiça sobre o tema (págs. 6/7).

O Juízo a quo, ao prolatar a sentença ora questionada (ID 193373108, movimento 318), utilizou-se de prerrogativa processual dada pela Lei de Improbidade Administrativa, consignando que "Desta forma, nos termos do art. 17, § 10-B, inciso I, e § 11, da Lei 8.429/92, incluídos pela Lei 14.230/21, procedo ao julgamento conforme o estado do processo. (...)", por verificar a inexistência de atos de improbidade, após os argumentos vertidos nas contestações apresentadas pelos réus.

Com efeito, indagar se o julgador singular decidiu com acerto ao considerar manifesta a ausência de ato de improbidade é matéria pertinente ao mérito recursal, momento em que eventualmente "Reconhecido o error in procedendo, (...) [merecerá] provimento o recurso para cassar a sentença para permitir o regular processamento do feito, obedecendo [a]o disposto no art. 17, §§ 10-C e 10-E, da LIA. (...)" (TJGO, Apelação Cível nº 5261751-54.2022.8.09.0087, publicado em 08/11/2023).

Destarte, adio a análise da preambular para a fase própria da deliberação quanto à matéria de fundo do apelo.

PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA

Ainda nas razões do apelo digitalizadas no ID 193373110 (movimentação 320), o Ministério Público aventa, nas páginas 08 a 11, a preliminar em epígrafe, uma vez que, segundo as dicções, respectivamente, dos artigos 9º e 10 do CPC, "Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida", além do que, "O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício". É a previsão da regra que proíbe decisão que "pegue de surpresa" quaisquer das partes litigantes, corolário dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, CF). Reproduziu jurisprudência deste Egrégio Tribunal sobre o assunto (págs. 9/10).

Observa-se que a preambular em epígrafe guarda similitude com a anterior, visto que o Parquet recorrente, naquela oportunidade, insurgiu-se contra a ausência de intimação para impugnar as contestações dos réus antes do lançamento da sentença, e, nesta seara, rebela-se contra a falta de ciência a respeito do julgamento conforme o estado do processo, sendo, nas suas palavras, surpreendido pela prolação da sentença logo após a juntada das respostas dos requeridos.

Assim, prorrogo o exame da preliminar para a oportunidade do debate quanto ao mérito recursal.

MÉRITO RECURSAL

Vencida a etapa das preambulares, verifica-se a satisfação dos requisitos de cabimento (CPC, art. 1.009) e de admissibilidade (arts. 180, 1.003, § 5º, 1.007, § 1º, e 1.010, todos do CPC), conforme certidões de tempestividade (ID 193373111, movimento 321) e de dispensa de preparo (ID 193452190, movimentação 329), pelo que segue a apelação para análise da matéria devolvida (CPC, art. 1.013).

Em resumo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou, em 18/set/2020, ação civil pública em desfavor dos agentes políticos Ari Genézio Lafin (Chefe do Executivo Municipal de Sorriso, à época), Gerson Luiz Bicego (Vice-Prefeito do referido Município) e Estevam Hungaro Calvo Filho (Secretário Municipal de Administração), além dos advogados servidores públicos Daniel Henrique de Melo Santos, Evandro Geraldo Vosniak, Edmauro Dier Dias Nascimento, Eslen Parron Mendes, Elso Rodrigues, Alex Sandro Monarin, Flávio Henrique de Freitas e Cezar Viana Lucena (ID 193372792, movimento 2, págs. 1 a 3, de um total de 76 laudas), visando a condenação do réus, alternativamente, nas sanções dos incisos I, II ou III, todos do art. 12 da Lei nº 8.429/1992, pela prática de ato de improbidade administrativa, capitulado no art. 9º, caput e inciso XI, ou no art. 10, caput e incisos I, X, XI e XII, ou ainda no art. 11, caput e incisos I e II, do aludido diploma legal (movimento 2, págs. 73 a 75). O ajuizamento da demanda teve como substrato o Inquérito Civil nº 087/2016 (Sistema Integrado do Ministério Público - SIMP nº 006153-025/2016, ID's 193372794 a 193372841, movimentações 04 a 51), deflagrado para apuração de várias irregularidades reputadas como condutas ímprobas, a saber, nomeação de servidores públicos comissionados, ou seja, de livre nomeação, para ocuparem os cargos de Procurador-Geral do Município de Sorriso, Assessor Jurídico e Assessor do Departamento Jurídico, próprios de provimento efetivo por concurso público, sem especificações de competência, atribuições e lotação, inclusive com desvio de função do cargo de Chefe de Departamento, exercendo atividade típica de advogado do município, além do pagamento de honorários advocatícios, oriundos de atuações judiciais ou extrajudiciais na defesa dos interesses da entidade de direito público em apreço, a estes servidores comissionados, os quais não poderiam estar desempenhando a advocacia municipal (movimento 02, págs. 4 e 5). As sobreditas nomeações dos servidores integrantes do polo passivo da demanda foram formalizadas com base na Lei Complementar nº 133/2011, regulamentadora da estrutura organizacional administrativa da Prefeitura do Município de Sorriso, onde consta (arts. 22 e 23) o cargo em comissão de Assessor Jurídico (IDs 193372797 e 193372798, movimentos 7 e 8); na Lei Complementar nº 134/2011 (ID's 193372799 a 193372806, movimentos 9 a 16), instituidora do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos de Sorriso, a qual prevê o cargo público de provimento efetivo de Advogado Municipal na pág. 01 do ID 193372801 (movimentação 11) e pág. 04 do ID 193372804 (movimentação 14), assim como os cargos de livre nomeação de Procurador Geral, Assessor Jurídico e Chefe de Departamento (movimentação 11, pág. 02); da Lei Complementar nº 73/2007, disciplinadora da Procuradoria Geral do Município (ID's 193372807 e 193372808, movimentos 17 e 18), além da Lei Complementar nº 258/2017, regularizadora dos honorários advocatícios devidos ao corpo jurídico municipal (ID 193372808, movimento 18, pág. 10 e ID 193372960, movimento 170) e das Leis Complementares nº 263/2017 e 267/2017 (ID 193372961, movimento 171), que alteram o anexo III da aludida Lei Complementar nº 134/2011 (ID 193372814, movimento 24, págs. 4 e 5, ID 193372840, movimento 50, pág. 05). O requerido Alex Sandro Monarin, à época, era o Procurador Geral do Município, na condição de servidor comissionado, enquanto que os réus Evandro Vosniak, Daniel Henrique, Edmauro Dier e Eslen Parron foram nomeados no cargo, também comissionado, de Assessor Jurídico (ID 193372796, movimentação 06, pág. 16, ID 193372809, movimento 19, págs. 03 a 07). Por sua vez, o réu/apelado Cezar Viana Lucena fora nomeado para o cargo em comissão de Chefe de Departamento, lotado na Secretaria de Assistência Social (ID 193372994, movimento 204). Já o requerido Flávio Henrique de Freitas era o único servidor público concursado dentre os réus, ocupando o cargo efetivo de Advogado Municipal (ID 193372796, movimento 06, pág. 16 e ID 193372809, movimentação 19, pág. 08). Pedido de aditamento da exordial no ID 193372843, movimento 53. Decisão no ID 193372844 (movimento 54) deferindo, parcialmente, tutela de urgência para determinar a suspensão, em parte, das normas municipais citadas anteriormente e das portarias que nomearam alguns dos requeridos nos cargos comissionados de Assessores Jurídicos da Procuradoria Municipal de Sorriso, além do bloqueio de valores nas contas bancárias dos réus, à exceção de Daniel Henrique e Flávio Henrique. Nova decisão no ID 193372902 (movimento 112), atendendo pedido formulado pela OAB/MT (ID 193372888, movimento 98) para ingressar no processo, na qualidade de 'amicus curie', pelas razões lançadas no parecer de ID 193372889, movimentação 99. O decisum concessivo da tutela de urgência foi duplamente suspenso, num primeiro momento e de forma parcial, pela Presidência desta Egrégia Corte, nos Autos nº 1020702-69.2020.8.11.0000 (ID 193372901, movimento 111) e, logo em seguida, também de maneira parcial, pelas decisões exaradas nos Agravos de Instrumento nº 1020802-24.2020.8.11.0000 (ID 193372905, movimentação 115), nº 1020843-88.2020.8.11.0000 (ID 193372910, movimento 120), nº 1020635-07.2020.8.11.0000 (ID 193372938, movimentação 148), nº 1020890-62.2020.8.11.0000 (ID 193372934, movimento 144), nº 1021391-16.2020.8.11.0000 (ID 193372949, movimentação 159) e nº 1021412-89.2020.8.11.0000 (ID 193373059, movimento 269). Segundo pesquisa efetuada no PJe 2º Grau, todos os agravamentais mencionados foram providos, enquanto que o aludido Processo nº 1020702-69.2020.8.11.0000 foi julgado prejudicado. Decisão rejeitando a inicial em relação ao réu Flávio Henrique de Freitas e, via de consequência, determinando sua imediata exclusão do polo passivo (ID193373046, movimentação 256). Houve uma tentativa de conciliação extrajudicial (ID 193373056, movimento 266) que restou frustrada (ID 193373087, movimento 297). O Juízo a quo, entendendo pela inexistência manifesta de ato de improbidade e utilizando-se da prerrogativa dada pelo art. 17, § 10-B, inciso I, e § 11, da LIA, julgou, conforme o estado do processo, improcedentes os pedidos iniciais, revogando, por conseguinte, a liminar anteriormente concedida (vide sentença de ID 193373108, movimento 318, prolatada em 20/07/2023). Não concordando com a solução dada à lide pelo Julgador de Primeiro Grau, o Ministério Público autor interpôs apelação, almejando a condenação dos réus nesta Instância ad quem.

A quaestio juris circunscreve-se em perquirir se o Juízo a quo agiu com o costumeiro acerto que lhe é característico, ao prolatar sentença de improcedência da pretensão, logo após a oferta das contestações dos requeridos, ou seja, "(...) conforme o estado do processo, (...) [ante a] inexistência manifesta do ato de improbidade" (art. 17, § 10-B, inciso I, da Lei nº 8.429/1992, Lei de Improbidade Administrativa - LIA).

No que se refere à matéria sob enfoque, é de suma importância orientar-se, tal qual lanterna na proa, pela diretriz dada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na edição do Tema 1.199, segundo o qual "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2012 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.".

Feito este adendo, constata-se que o Ministério Público autor pretendeu, primeiramente, subsumir as condutas dos oito réus advogados/servidores públicos, e também dos três requeridos agentes políticos, no art. 9º, caput e inciso XI, da LIA, por terem enriquecido, de forma ilícita (ID 193372792, movimento 02, págs. 40/44), ao obterem vantagem monetária tida como indevida, em razão do exercício de cargo no âmbito da Administração Pública do Município de Sorriso; além de incorporarem ao seu patrimônio verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial do ente federativo. Alternativamente, almejou o Parquet requerente, não sendo possível a adequação no dispositivo anterior, amoldar as condutas dos réus no art. 10, caput e incisos I, X, XI e XII, da LIA, por terem causado lesão ao erário (mesmo ID, movimento 02, págs. 44/47), ensejando, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres da entidade federada; além de terem facilitado ou concorrido para a utilização, por pessoa física, de rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial do ente federativo; bem como agido ilicitamente na arrecadação de renda e na conservação do patrimônio municipal, ou mesmo por terem liberado verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influenciado de qualquer forma para a sua aplicação irregular; ou ainda permitirem, facilitarem ou concorrerem para que terceiros se enriquecessem ilicitamente. Também de forma alternativa, como terceira via para alcançar a condenação, o Ministério Público pretendeu encaixar as condutas dos requeridos no art. 11, caput e incisos I e II, da LIA, por terem atentado contra os princípios da administração pública, violando os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade (mesmo ID, movimento 02, págs. 47/56).

As condutas reputadas ilícitas e dolosas pelo Parquet autor, ora apelante (ID 193372792, movimento 02, pág. 04), consistem nos seguintes fatos: a) nomeação e manutenção de servidores públicos comissionados para o exercício, no Município de Sorriso, dos cargos técnicos de Procurador-Geral, Assessor Jurídico e Assessor de Departamento Jurídico, sem que houvesse disposição sobre as competências, as atribuições, as denominações das unidades setoriais, a lotação e as especificações destes cargos, além do desrespeito ao princípio da proporcionalidade entre cargos comissionados e efetivos (mesmo ID, movimento 02, págs. 04/05 e 25/28); b) edição da Lei Complementar nº 258/2017, acoimada inconstitucional (págs. 38/40), dispondo sobre a percepção de honorários advocatícios, inclusive, a assessores jurídicos comissionados, sem distinção de qual modalidade e sem estabelecer percentual ou limite (págs. 12 e 30/34); c) pagamento da indigitada verba honorária tida como ilícita, de 2018 a julho de 2020 (págs. 12/13), aos advogados públicos ocupantes dos aludidos cargos, inclusive, conferindo o direito a servidores puramente comissionados que não poderiam exercer o múnus da advocacia do município (pág. 05); violação ao teto remuneratório municipal (págs. 34/38); e) desvio de função de servidor nomeado para o cargo de Chefe de Departamento, ao exercer atividade típica de advogado público (págs. 05 e 29). f) lançamento de leis municipais instituidoras dos cargos comissionados de Procurador-Geral, Assessor Jurídico e Assessor do Departamento Jurídico incompatíveis, pelo princípio da simetria, com a Constituição do Estado de Mato Grosso (arts. 111, § 1º, 129, inciso II e 136) e com a Constituição da República (arts. 37, inciso II e 132), a saber, Lei Complementar Municipal nº 134/2011 (anexo III), alterada pelas Leis Complementares nº 263/2017 e nº 267/2017 (págs. 19/21).

Em que pese a dúvida levantada pelo Ministério Público recorrente, a questão envolve honorários sucumbenciais, visto que os honorários contratuais, ou convencionais, são incompatíveis com o exercício da advocacia pública (art. 4º, da Lei nº 9.527/1997). Dito isto, é do conhecimento geral que " Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei" (CPC, art. 85, § 19). Em complemento, "Os honorários incluídos na condenação, por (...) sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, (...)", (art. 23, caput, da Lei nº 8.906/1994 - Estatuto da Advocacia), sendo certo que "Exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei [nº 8.906/1994], (...), além do regime próprio a que se subordinem, os integrantes (...) das Procuradorias e Consultorias Jurídicas (...) dos Municípios (...)" (art. 3º, § 1º, Estatuto da Advocacia). Ademais, nos termos da Lei nº 13.327/2016 e pelo princípio da simetria, "Os honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem parte a União, as autarquias e as fundações públicas federais pertencem, originariamente aos ocupantes dos cargos (...)" (art. 29, caput) de Advogado da União, de Procurador da Fazenda Nacional, de Procurador Federal, dentre outros (art. 27), sendo certo que "(...) não integram o subsídio (...)" (art. 29, parágrafo único).

Após esta incursão nas disposições normativas pertinentes, percebe-se que a legislação não estabelece qualquer distinção entre advogados públicos concursados e puramente comissionados, com relação ao direito exclusivo de recebimento da verba honorária de sucumbência, o que remete ao "(...) princípio hermenêutico segundo o qual 'onde a lei não distingue, não pode o intérprete distinguir' ('ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus')" (STJ, REsp 1206443/RS, ementa). O Ministério Público recorrente, contudo, insiste para que seja reconhecida, de maneira incidental, a inconstitucionalidade de dispositivos da mencionada Lei Complementar nº 258/2017 e da Lei Orgânica Municipal, assim como expressões das Leis Complementares nº 134/2011 e nº 263/2017, visto que, no seu entendimento, a previsão de honorários advocatícios aos advogados públicos exclusivamente comissionados não se compatibiliza com o art. 111 da Constituição do Estado de Mato Grosso e com os arts. 131, § 2º e 132, ambos da Constituição Federal (ID 193372792, movimento 02, págs. 62 a 64), além do que a norma local prevê efeitos retroativos em descompasso com o art. 5º, inciso XXXVI, da CF (mesmo ID, pág. 39). "A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que se pode pleitear a inconstitucionalidade de determinado ato normativo na ação civil pública, desde que incidenter tantum" (RE 424.993). O Superior Tribunal de Justiça, como não poderia deixar de ser, também "entende ser possível a declaração incidental de inconstitucionalidade em Ação Popular [no caso específico, ação civil pública], desde que a controvérsia constitucional não figure como pedido, mas sim como causa de pedir, fundamento ou simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal, em torno da tutela do interesse público" (AgInt no REsp n. 1.995.417/PE, DJe 04/11/2022). 'In casu', a pretendida declaração de inconstitucionalidade, mesmo que acompanhada, de forma sutil, do advérbio "incidentalmente", figura, em verdade, entre os pedidos elencados na exordial da ação civil pública (ID 193372792, movimentação 02, págs. 69 a 75), mais precisamente no item VI) da página 73. Logo, o enfrentamento do debate constitucional por esta fracionária Câmara Julgadora importaria em violação à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF, usurpando a competência do Órgão Especial desta Egrégia Corte (art. 93, XI, CF c/c arts. 164 a 169 do RI/TJMT). Felizmente, o ilustre representante do Parquet no Primeiro Grau, autor da ação civil pública em epígrafe, para sanear o entrave processual, encaminhou representação ao Procurador-Geral de Justiça (SIMP nº 004332-001/2020), com vistas à eventual propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade perante este Egrégio Tribunal (ID's 193372952 e 193372953, movimentos 162 e 163).

Frustrada a declaração de inconstitucionalidade nesta seara, restou prejudicada, via de consequência, a pretensão de reconhecimento da nulidade dos atos administrativos de nomeações dos requeridos nos cargos comissionados sob enfoque (ID 193372792, movimento 02, págs. 64 a 67). Logo, improfícua a discussão sobre a alegada infringência ao art. 37, § 2º, da CF e ao art. 2º, alíneas "b" e "c", e § único, alíneas "b" e "c", da Lei nº 4.717/1965.

Retomando-se a linha de raciocínio conducente à solução da pendenga, registre-se que a respeito da temática 'recebimento de honorários sucumbenciais por advogados públicos', "(...), o Plenário do Supremo Tribunal firmou os seguintes entendimentos: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e iii) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição (ADIs 6165, 6178, 6181, 6197, (...), e ADI 6053, (...), julgadas na Sessão Virtual de 12.06.2020 a 19.06.2020). (...)" (STF, ADPF 597).

Necessário esclarecer, no caso específico, que "(...) os procuradores municipais integram a categoria da Advocacia Pública inserida pela Constituição da República dentre as cognominadas funções essenciais à Justiça [capítulo IV, Seção II, arts. 131 e 132], (...)" (STF, RE 663.696/MG, trecho do acórdão), "(...), estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal" (Tema 510 do STF, "Caso Líder" o citado RE 663.696).

Quanto ao teto constitucional, as folhas de pagamentos referentes aos anos de 2019 e 2020, anexadas nos ID's 193372835 a 193372839, movimentações 45 a 49 demonstram que a soma da remuneração dos requeridos (advogados públicos comissionados) com a parcela destacada relativa aos honorários sucumbenciais não ultrapassa o subsídio auferido, à época, pelos Desembargadores deste Egrégio Tribunal (art. 37, inciso XI, da CF), estando, portanto, dentro das balizas do Tema 510 do STF.

Logo, é completamente descabida a subsunção das condutas dos oito réus advogados/servidores públicos e dos três requeridos agentes políticos no art. 9º, caput e inciso XI, da LIA, como deseja o Ministério Público autor, uma vez que, conforme a motivação tecida, honorários sucumbenciais devidos a advogados públicos (concursados ou puramente comissionados) não podem ser enquadrados como vantagem monetária indevida, nem como verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades de direito público, sendo descabido falar-se, na hipótese, em enriquecimento ilícito. Da mesma maneira, não se mostra admissível o encaixe das condutas dos requeridos no art. 10, caput e incisos I, X, XI e XII, da LIA, já que, pelo fato da verba honorária de sucumbência pertencer originariamente aos advogados públicos (concursados ou puramente comissionados), não se afigura pertinente quaisquer abordagens sobre lesão ao erário municipal; enriquecimento ilícito; perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres da entidade federada; utilização, por pessoa física, de rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial do ente federativo; arrecadação ilícita de renda em prejuízo da conservação do patrimônio municipal; ou ainda liberação de verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes e indução para sua aplicação irregular.

Consoante explicitado algures, o Ministério Público autor, como terceira via para alcançar a condenação, pretendeu, de forma alternativa, amoldar as condutas dos requeridos no art. 11, caput e incisos I e II, da LIA (ID 193372792, movimento 02, págs. 47/56). Estas ações e/ou omissões, para as quais se exige, nos tempos atuais, o dolo específico, seriam, de forma enxuta, o desvio de função de servidor nomeado para o cargo de Chefe de Departamento, exercendo, em verdade, atividade típica de advogado público (ID 193372792, movimento 02, págs. 29 e 49); função de advogado público e/ou procurador municipal sendo exercida por servidores puramente comissionados, quando deveria estar sendo desempenhada por servidores efetivos, aprovados em concurso público (movimento 02, págs. 19/24 e 48) e ausência de disposição, na legislação municipal concernente (Leis Complementares nº 134/2011, 262/2017 e 267/2017), das atribuições dos cargos comissionados de Procurador-Geral, Assessor Jurídico e Assessor do Departamento Jurídico (movimento 02, págs. 25/26 e 48).

Ocorre que, cerca de um ano após o ajuizamento da ação civil pública em epígrafe, os incisos I e II foram revogados pela mencionada Lei nº 14.230/2021, ficando a pretensão condenatória adstrita, tão-somente, à conduta ampla e genérica delineada no caput do art. 11 da LIA, qual seja, atentado "contra os princípios da administração pública", por "ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, (...)".

"No caso, inviável a condenação do agravado [na hipótese, apelados] com base no art. 11, caput, da Lei 8.429/92, por não ser a conduta a ele imputada, (...) prevista em nenhum dos atuais incisos do mencionado artigo. (...)" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1725566/SP, DJEN 10/12/2024). É que, "Nos termos da jurisprudência firmada (...) [no STJ], em razão da vigência da Lei n. 14.230/2021, a condenação com base em violação a princípios administrativos, nos termos do art. 11, caput, e incisos I e II, da Lei n. 8.429/1992, exige, além do dolo específico, que a conduta se enquadre em alguma daquelas previstas nos incisos do referido artigo, o que não ocorre no caso concreto." (EDcl no AgInt no AREsp 1725566/SP, DJEN 10/12/2024). "Em outras palavras, é dizer que 'As alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 ao art. 11 da Lei n. 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado', bem como que a nova legislação promoveu a abolição da possibilidade de condenação do agente por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11, prevendo, ao revés, a tipificação taxativa de tais atos ímprobos. Neste sentido também são os seguintes precedentes da Suprema Corte: ARE nº 1.346.594-AGR, (...), DJe 26.5.2023; ARE nº 1.450.417, (...), DJe 4.9.2023; ARE nº 1.456.122, (...), DJe 25.9.2023, RE nº 1.453.452, (...) DJe 26.9.2023; ARE 1.463.249, (...), DJe 16.11.2023; RE nº 1.465.949, (...), DJe 20.11.2023 e ARE-AgR nº 1.457.770, (...), DJe 23.01.2024." (STJ, AgInt no AREsp 2610898/MG, DJEN 12/12/2024).

Com relação às arguições de 'error in procedendo' e afronta ao princípio da não surpresa, aventadas nas págs. 04 a 11 das razões recursais (ID 193373110, movimentação 320), denota-se que a decisão de ID 193372844 (movimento 54), na parte final, determinou a notificação dos réus para oferecerem manifestação no prazo de quinze dias, de acordo com a anterior redação do art. 17, § 7º da LIA. Em acatamento, os onze requeridos apresentaram suas defesas prévias (ID 193372951, movimentação 161, 23 páginas; ID 193372967, movimento 177, 31 páginas; ID 193372971, movimentação 181, 33 páginas; ID 193372985, movimento 195, 28 páginas; ID 193372992, movimentação 202, 25 páginas; ID 193372999, movimento 209, 25 páginas; ID 193373004, movimentação 214, 20 páginas; ID 193373007, movimento 217, 26 páginas e ID 193373017, movimentação 227, 18 páginas). O Ministério Público autor, ora recorrente, apresentou impugnação às manifestações (vide ID 193373027, movimento 237, com 27 páginas). Conclamado pelo Juízo a promover a adequação da exordial aos §§ 6º, inciso I, e 10-D, do art. 17 da LIA, ambos incluídos pela Lei nº 14.230/2021 (ID 193373088, movimento 298), o Parquet autor, ora apelante, achou por bem apenas ratificar os termos da petição inicial de 76 páginas digitalizada no ID 193372792 (movimentação 02). O Juiz condutor do feito determinou (ID 193373092, movimento 302) a intimação dos réus, ora apelados, para apresentarem contestação ou ratificarem as defesas prévias já anexadas (art. 17, § 7º, LIA), assim como a renovação de vista ao Ministério Público para a respectiva réplica, após a juntada de todas as contestações, seguido de conclusão dos autos para fins do art. 17, §§ 10-B e 10-C. Tendo em vista a amplitude das manifestações defensivas, verdadeiras contestações, com vários documentos juntados e praticamente esgotando o 'thema decidendum', os requeridos, tão-somente, convalidaram as defesas prévias anteriormente protocolizadas (ID's 193373098, 193373099, 193373100, 193373106, 193373107). Ato contínuo, o Julgador de piso prolatou a sentença ora combatida (ID 193373108, movimentação 318), lançando mão do permissivo legal do § 10-B, inciso I, do art. 17 da LIA, incluído pela Lei nº 14.230/2021, cujos termos são os seguintes: "Oferecida a contestação
e, se for o caso, ouvido o autor
, o juiz procederá ao julgamento conforme o estado do processo, observada a eventual inexistência manifesta do ato de improbidade; (...)". Infere-se do trecho sublinhado que a norma faculta ao magistrado colher a manifestação do autor, logo após a oferta da contestação. "In casu', o Ministério Público requerente, consoante explicitado linhas acima, já havia apresentado robusta impugnação às defesas prévias dos réus, as quais foram ratificadas 'in totum', e o Juiz condutor do feito, como destinatário do acervo probatório, "(...) à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado" (STJ, AgInt no AREsp 2461482/SP, DJe 22/08/2024), entendeu "(...) desnecessária a produção de certas provas a teor do caderno probatório já formado nos autos (até porque os momentos adequados para a produção de provas e para o pedido de produção de provas, salvo em relação a fatos novos ou a fatos que se tornem controversos em momento posterior, (...), são a inicial e a contestação)" (STJ, REsp 1277440/PR).

Oportuno consignar que "O panorama normativo da improbidade administrativa mudou em benefício da parte embargante [no caso específico, parte apelada] em razão de certas alterações levadas a efeito pela Lei 14.230/2021, norma que, em muitos aspectos, consubstancia verdadeira novatio legis in mellius" (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1174735/PE, julgado em 05/03/2024). Houve modificações em diversos dispositivos procedimentais e materiais da LIA. Com relação, às mudanças ocorridas particularmente no direito subjetivo, "Essas alterações legislativas, por força do princípio relativo ao tempus regit actum e da interpretação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199, devem ser aplicadas no curso dos autos, (...)" (TJMT, Apelação Cível nº 0003949-46.2014.8.11.0006, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, DJe 22/05/2023). Isto porque, "De acordo com a Teoria dos Atos Processuais Isolados, 'a lei processual atinge o processo no estágio em que ele se encontra, onde a incidência da lei nova não gera prejuízo algum à parte, respeitando-se a eficácia do ato processual já praticado. (...)'. (...)" (STJ, RE nos EDcl no REsp 1896757/SP, DJEN 11/12/2024).

Agiu, portanto, acertadamente o Juízo a quo em julgar improcedente a demanda, ao constatar a inexistência patente do ato de improbidade, o que pode ser feito em qualquer momento do processo (LIA, art. 17, § 11), depois de oferecida a contestação e ouvido o autor, se for o caso, isto é, se necessário (art. 17, § 10-B, inciso I). Tendo em vista a expressa previsão legal, não há que se falar em 'error in procedendo" fundado na suposta ausência de intimação para impugnar as contestações, nem mesmo em violação ao contraditório ou cerceamento de defesa (art. 5º, LV, CF). Pela mesma motivação, não ocorre a alegada afronta ao princípio da não surpresa. Por conseguinte, não se verifica infringência aos artigos 7º, 9º, 10, 350 e 437, caput e § 1º, todos do CPC, até porque, segundo o teor do caput do art. 17 da LIA, "A ação para aplicação das sanções de que trata esta Lei (...) seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei", parte final que remete ao princípio de hermenêutica jurídica "lex specialis derogat legi generali' (a lei especial derroga a lei geral).

'
Ex positis', em dissonância com o parecer da ínclita Procuradoria Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual, mantendo incólume a sentença questionada, que julgou improcedente a pretensão, diante da atipicidade da conduta reputada ímproba atribuída aos réus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025